Tribunal: TJMT
Processo: 0000585-43.2018.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000585-43.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Fato Gerador/Incidência]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (APELANTE), RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - CNPJ: 15.024.037/0001-27 (REPRESENTANTE), CAIQUE FERNANDO THOMAS - CPF: 046.736.251-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISsqn – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELO delegatário titular – INCIDÊNCIA DO TRIBUTO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E/OU INCONSTITUCIONALIDADE – pretensão de redução da base de cálculo e inclusão do tributo no valor do serviço – impossibilidade – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. não existem mais dúvidas acerca da incidência do ISSQN sobre a atividade notarial, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3089, decidiu pela constitucionalidade da cobrança sobre o serviço notarial e registral, e, por ocasião do julgamento do RE n. 756.915, definiu a inaplicabilidade da imunidade recíproca a essa hipótese.

2. a base de incidência do ISSQN nos serviços notariais e registrais deverá ser a parcela de emolumentos e custas destinados ao delegatário, ou seja, a remuneração do mês, decorrente do preço dos serviços prestados, considerando-se o montante efetivamente destinado ao prestador do serviço a ser tributado.

3. “Inocorrendo ofensa a lei federal, ao decidir o acórdão recorrido que o valor estipulado constitui o preço do serviço a ser prestado, incidindo sobre ele o imposto municipal - além de indemonstrada a divergência de julgados, na forma regimental - não prospera o recurso especial.”
(REsp n. 60.597/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Hélio Mosimann, j. 23.03.1999).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Heraldo Kiefer, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos da ação declaratória que move contra o Município de São José do Rio Claro, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que o lançamento e inscrição de dívida ativa afeta ao ISSQN incidente sobre serviços notariais e registrais é inconstitucional, violando o quanto disposto no art. 150, inc. I e II, da CF, por não possuir expressa previsão em lei.

Segue sustentando, que ao vedar o repasse do ISSQN ao tomador do serviço, o município está diminuindo o valor real dos emolumentos, exercendo prática de confisco, em manifesta afronta ao art. 150, inc. IV, da CF, bem como a Lei Federal n. 10.169/2000, no parágrafo único, do seu art. 1º, que claro ao afirmar que
“o valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados”
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 83358483), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida (id. 89338032), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Heraldo Kiefer ajuizou ação declaratória em desfavor do Município de São José do Rio Claro, aduzindo ser delegatário de registros públicos de imóveis, títulos e documentos da Comarca em questão, enquadrando-se como profissional do direito, sendo tributado pela receita federal, via carnê leão, como pessoa física, contudo, o réu passou tributar os serviços notariais e registrais com o ISSQN, inscrevendo-o na dívida ativa sem remissão a lei, tendo ainda, impedido a inclusão do aludido imposto no valor do serviço, configurando confisco, o que motivo o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
“o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes a tributação
”
aliado ao fato de que
“que a “redução” da base de cálculo, por via judicial, importaria em desequilíbrio do sistema de pesos e contrapesos entre os três poderes”
,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC
(id. 83358475 – pág. 539/542).

Irresignado,
o apelante sustenta que o lançamento e inscrição de dívida ativa afeta ao ISSQN incidente sobre serviços notariais e registrais é inconstitucional, violando o quanto disposto no art. 150, inc. I e II, da CF, por não possuir expressa previsão em lei.

Segue sustentando, que ao vedar o repasse do ISSQN ao tomador do serviço, o município está diminuindo o valor real dos emolumentos, exercendo prática de confisco, em manifesta afronta ao art. 150, inc. IV, da CF, bem como a Lei Federal n. 10.169/2000, no parágrafo único, do seu art. 1º, que claro ao afirmar que
“o valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e à adequada e suficiente remuneração dos serviços prestados”
.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, nos termos do art. 236, da CF, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, tanto é que a titularidade da serventia extrajudicial é concedida a quem tenha se submetido a concurso público, para que assuma os direitos, obrigações e responsabilidades pelo serviço, cujo ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos.

Assim, havendo o preenchimento da titularidade, o delegatário tem o poder de gestão sobre a serventia, dada a sua feição de gerenciamento privado recebendo como remuneração o valor arrecadado a título de emolumentos, excluídas apenas as parcelas referentes ao Fundo Especial de Compensação e ao Fundo Especial de Fiscalização do Poder Judiciário.

À vista disso, não existem mais dúvidas acerca da incidência do ISSQN sobre a atividade notarial, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3089, decidiu pela constitucionalidade da cobrança sobre o serviço notarial e registral, e, por ocasião do julgamento do RE n. 756.915, definiu a inaplicabilidade da imunidade recíproca a essa hipótese. A propósito:

“Tributário. 2.
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Incidência sobre serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Constitucionalidade. 3. Imunidade recíproca. Inaplicabilidade. 4. Constitucionalidade da lei municipal.
5. Repercussão geral reconhecida. Recurso provido. Reafirmação de jurisprudência.”
(STF, RE n. 756.915 RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.10.2013 – negritei e grifei)

Assim, nos termos da referida decisão do e. STF, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, a atividade notarial, cartorial e de registros é tributável, porque, ainda que exercida por delegação, tem caráter lucrativo.

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência quanto a incidência do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISSQN) nos serviços notariais e registrais praticados pelos titulares de serventias extrajudiciais, bem como sobre os atos praticados por interventores, os quais atuam como substitutos tributários dos titulares afastados da serventia (art. 134, inciso III, do Código Tributário Nacional), motivo pelo qual caem por terra as alegações do apelante de que a cobrança pelo apelado, do referido tributo, é inconstitucional.

Dessa forma, a base de incidência do ISSQN nos serviços notariais e registrais deverá ser a parcela de emolumentos e custas destinados ao delegatário, ou seja, a remuneração do mês, decorrente do preço dos serviços prestados, considerando-se o montante efetivamente destinado ao prestador do serviço a ser tributado.

Por conseguinte, reafirma-se que, no caso em voga, o apelado está autorizado a cobrar o ISSQN nos serviços notariais e registrais praticados pelos titulares de serventias extrajudiciais, devendo a base de cálculo do imposto ser o preço do serviço.

Sendo assim, com a devida vênia, é totalmente descabida, por absoluta falta de amparo legal, a pretensão do autor, ora apelante, de deduzir do imposto em questão, as despesas relativas à INSS e FGTS, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, que é justamente uma das bases do sistema tributário nacional.

De outra banda, não há que se falar na pretensão do recorrente em integrar o ISSQN ao valor dos emolumentos ou mesmo na redução da base de cálculo do tributo alhures, pois, a cobrança é perfeitamente legal, estando a alíquota dentro do limite estabelecido por lei.

Nessa trilha, a condutora do feito andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
De proêmio, convém consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADIN n. 3089, proposta pela ANOREG, reconheceu a constitucionalidade da exigência do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais, nos termos dispostos na Lei Complementar n. 116/2003
.

[...]

Demais a mais, o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que “as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes a tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.” (ADI 3089
)

Assim, cada serviço prestado pelo Tabelião, deve ser cobrado o ISS não se aplicando à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISSQN prevista no § 1º do artigo 9.º do Decreto Lei 406/1968.

[...]

Assim a base de incidência do imposto deverá ser a parcela de emolumentos e custas destinados ao delegatário, ou seja, sua remuneração decorrente do preço dos serviços prestados, considerando-se o montante destinado ao prestador dos respectivos serviços
.

Concluo que a) o município está autorizado, na forma do devido regramento legal, a cobrar ISS sobre os serviços cartórios; b) o serviço notarial e registral não tem caráter pessoal, mas sim empresarial, embora com este não se confunda; c) a base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

E, nesse compasso, ainda que a atividade notarial e registral tenha sido assemelhada ao conceito de empresa pela jurisprudência, não é possível, como pretende o autor, fazer deduzir para além do disposto no 176, §6º, da Lei Municipal 599/05, as despesas relativas à previdência do delegatário, a folha de pagamento (previdência e FGTS), porquanto não há qualquer amparo legal a tal pleito, sendo o princípio da legalidade estrita uma das bases do sistema tributário nacional.

[...]

Por tais fundamentos, a interpretação que se faz é pela impossibilidade de afastamento da incidência do ISSQN na forma como é cobrado pelo Município de São José do Rio Claro/MT, às expensas do prestador do serviço notarial e registral, porquanto legalmente autorizado a realizar a cobrança, devendo o cartorário administrar a serventia e auferir lucro por meio dos serviços prestados, até que, eventualmente, haja a inclusão dos tributos nos emolumentos pela via adequada, que é a legislativa
.

[...]

Além disso, a alíquota se encontra dentro do limite estabelecido pelo ordenamento jurídico (5% - tabela 2 do Código Tributário Municipal, f. 164) e, sua modificação pela via judicial importaria em desequilíbrio e tratamento diferenciado aos notários e registradores
.”
(id. 83358475 – pág. 539/542 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. I.S.S. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A RECEITA BRUTA. INOCORRÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

Inocorrendo ofensa a lei federal, ao decidir o acórdão recorrido que o valor estipulado constitui o preço do serviço a ser prestado, incidindo sobre ele o imposto municipal - além de indemonstrada a divergência de julgados, na forma regimental - não prospera o recurso especial
.”
(REsp n. 60.597/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Hélio Mosimann, j. 23.03.1999 – negritei)

No mesmo sentido, é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN – SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL – INCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 9º, § 1º, DO DECRETO-LEI 406/1968.

1-O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que “as pessoas que exercem atividade notarial não são imunes a tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.” (ADI 3089).

2-Nesse aspecto, firmada a constitucionalidade da cobrança do ISS sobre as atividades de cartórios extrajudiciais, em sede de controle concentrado, com oponibilidade "erga omnes” e força vinculante, nos termos do artigo 28, paragrafo único, da Lei nº9.868/99, nenhum órgão administrativo ou judiciário pode contrariar tal entendimento, emanado do intérprete máximo da Constituição Federal.

3-Com relação a não revogação do artigo 9º, § 1º do Decreto-Lei 406/1968 o STJ já pacificou o entendimento de que a cada serviço prestado pelo Tabelião, deve ser cobrado o ISS não se aplicando à prestação de serviços de registros públicos cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no § 1º do artigo 9º do Decreto Lei 406/1968.”
(RAC n. 39.414/2013, 4ª Câmara Cível, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 05.11.2013 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023